Tribunal: TJMT
Processo: 1015220-77.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015220-77.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), CRITOVAO FERREIRA DE SA - CPF: 087.021.384-92 (EMBARGANTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal, Primavera do Leste (EMBARGADO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (EMBARGANTE), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (EMBARGANTE), CRITOVAO FERREIRA DE SA - CPF: 087.021.384-92 (PACIENTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.902.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
HABEAS CORPUS
– ALEGADA OMISSÃO – TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS NO
MANDAMUS
– IMPERTINÊNCIA – PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES PERTINENTES – OMISSÃO NÃO VISUALIZADA – EMBARGOS REJEITADOS.

No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado.

R E L A T Ó R I O

PJe

Embargos de Declaração Criminal n. 1015220-77.2019.8.11.0000

Embargante:
Cristóvão Ferreira de Sá

Embargado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cristóvão Ferreira de Sá
, por seu advogado constituído, opôs os presentes embargos declaratórios (Id 25670953) contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do
habeas corpus
n. 1015220-77.2019.8.11.0000, visando suprir pontos omissos do
decisum
deste Colegiado.

Sob a ótica do embargante, este relator se omitiu quanto à
“várias teses defensivas”,
mais precisamente
“sobre os itens de nº II B e II C.”,
dentre elas:

“II.B – DA NULIDADE DA AÇÃO PENAL DECORRENTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA QUE AMPARA A PERSECUÇÃO PENAL NÃO EXISTENTE NOS AUTOS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ART. 5º, LIV – CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, CF:

(...)

II.C – DA FALTA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL POR CONTA DA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA SEM A DEVIDA E PRÉVIA ANÁLISE DE PLAUSIBILIDADE DA NOTÍCIA CRIME (ANÔNIMA), MESMO TENDO HAVENDO REQUISIÇÃO MINISTERIAL, DESRESPEITO A ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA TANTO DO STF (HC, Nº 99.490/SP), COMO DO STJ (RHC Nº. 64.504/SP)”.

Com essas considerações, em síntese, espera ver acolhido os presentes embargados, para que esta Corte aprecie fundamentadamente as teses defensivas, as quais, sob sua ótica, não foram aclaradas, para, enfim, postular recursos às Cortes Superiores.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Rosana Marra (Id 28822489), manifesta-se pela rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020